Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública nos autos originários no 0720349-26.2024.8.07.0016, onde a agravante postula a concessão da medida de urgência para que seja imediatamente convocada para assumir a 4a vaga de residência médica em Anestesiologia no Hospital Regional do Gama, em razão de suposto erro material da banca IADES.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões ofertadas pelo Distrito Federal no ID 57982815. Não houve contrarrazões por parte do agravado IADES.
3. Sustenta a agravante que no dia 30/10/2023 foi publicado o edital para preenchimento de cargos de residência médica na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, tendo optado pelo cargo de anestesiologia e ficado em 9o lugar no certame, de um total de 03 (três) vagas, de modo que ficou na lista de espera. Aduz ter sido convocada na 10a chamada, todavia, alega que na manhã do dia 08/03/2024, o IADES publicou um comunicado cancelando a convocação da 10a chamada, sob alegação que os candidatos da 9a chamada, que estavam preparados para se matricularem na manhã do dia 08/03, foram prejudicados porque o documento foi retificado e a matrícula foi adiantada para o dia 07/03/24.
4. Decisão de ID 57069394 indeferiu o pedido liminar e determinou a oitiva da parte agravada em contrarrazões. Em contrarrazões de ID 57982815, o Distrito Federal requereu o desprovimento do presente recurso. Sustentou ausência de fundamentos legais para deferimento do pleito da agravante. Alegou ainda que o ato administrativo de retificação de prazo no Edital encontra-se em consonância com a legalidade que permeia os atos da administração Pública.
5. De início, merece ser prestigiada a conclusão jurídica que culminou na decisão agravada, uma vez que não demonstrada a plausibilidade do direito a afastar, ao menos nesse momento processual, a presunção de legalidade da atuação administrativa.
6. Como pontuado na decisão agravada, a banca examinadora deve, ao constatar qualquer equívoco nos documentos emitidos, promover a respectiva retificação e, no caso dos autos, para não prejudicar os candidatos envolvidos e garantir prazo razoável para a matrícula, fez-se necessário indicar novo prazo para os convocados. Além disso, analisando as convocações já realizadas, não houve desrespeito à ordem constante da lista de espera, visto que o último candidato à residência de Anestesiologia para o Hospital Regional do Gama, foi o que estava na posição "8", uma antes da parte autora.
7. O enunciado da Súmula 473 do STF dispõe que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Por sua vez, o art. 53, da Lei no 9.784/99, impõe à administração o dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, podendo revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
8. Em juízo de cognição sumária e superficial, não se extrai do alegado certeza acerca da plausibilidade do direito vindicado pela agravante, sendo que a aferição deve ser precedida de robusta instrução processual e não prescinde da detida análise do procedimento administrativo e das alegações de parte a parte, sob pena de prematura ingerência na conduta administrativa.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenada a agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 300,00 (trezentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.